Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600275-48.2020.6.16.0064
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600275-48.2020.6.16.0064

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 09/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600275-48.2020.6.16.0064
Assuntos: Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600275-48.2020.6.16.0064 que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, II, do CPC, em face da incidência do instituto da decadência. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta pelo Ministério Público em face de Aparecida Maria Galiza Alexandre e
Partido Social Liberal/PSL de Guaraci/PR., onde se alega, em síntese, que a candidatura de
Aparecida se deu apenas para preenchimento da cota de gênero, razões pelas quais se pede
cassação do registro, declaração de inelegibilidade e, ainda, retotalização dos resultados, se
comprovada a fraude vez que Aparecida não realizou campanha em suas redes sociais; obteve
apenas um voto em seção diversa daquela onde ela mesma vota; não registrou despesas em sua
prestação de contas e, além disso, seu sogro também apresentou candidatura ao cargo de
Vereador, situações que foram apontadas como fortes indícios de que sua candidatura foi realizada
apenas para preencher a cota de gênero e, ao final, solicitou que fossem intimados o
"partido/chapa aos quais estão vinculados a candidatura da representada (Coligação Pra Frente
Guaraci e Partido PSL). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
APARECIDA MARIA GALIZA ALEXANDRE (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - GUARACI - PR - MUNICIPAL.
(RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32442
466
29/04/2021 18:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.593

RECURSO ELEITORAL 0600275-48.2020.6.16.0064 – Guaraci – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: APARECIDA MARIA GALIZA ALEXANDRE
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - GUARACI - PR - MUNICIPAL.
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL
–
CANDIDATURAS
FICTÍCIAS. FRAUDE DA COTA DE
GÊNERO – CABIMENTO - SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA
DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO – EMENDA DA
INICIAL
–
IMPOSSIBILIDADE
-
DECADÊNCIA – ARTIGO 487, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
CANDIDATOS ELEITOS E SUPLENTES
– DESPROVIMENTO.
1. A alteração promovida no resultado do
pleito em decorrência da eventual
procedência da presente ação afetaria a
esfera jurídica não só dos candidatos
eleitos, mas também daqueles que
estejam na condição de suplentes,
porquanto ficam impossibilitados de
assumir as vagas deixadas pelos
titulares.
Num. 32442466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:32:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918323603800000031614292
Número do documento: 21042918323603800000031614292

2. Considerando que a ação de
investigação judicial eleitoral pode ser
proposta até a diplomação, conforme
reiterada jurisprudência do colendo TSE
(Recurso Ordinário nº 105277, Acórdão,
Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 233, Data 01/12/2017,
Página 81/82), o aditamento da inicial
para requerer a citação dos litisconsortes
passivos necessários não se mostra mais
possível,
uma
vez
que
o
prazo
decadencial para propositura da ação
encerrou-se na data da diplomação dos
candidatos no Município de Guaraci,
realizada em 18/12/2020.
3. Hipótese em que o representante
sequer incluiu no polo passivo da ação o
candidato que se sagrou eleito nas
Eleições 2020 pelo mesmo partido da
candidatura apontada como fictícia.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em face da sentença prolatada pelo Juízo da 064ª Zona Eleitoral de
Jaguapitã/PR (ID. 28054766) que, reconhecendo ter se operado a decadência do direito
postulado, extinguiu com resolução de mérito a ação de investigação judicial eleitoral
proposta em desfavor de APARECIDA MARIA GALIZA ALEXANDRE e de PARTIDO
SOCIAL LIBERAL/PSL DE GUARACI, nos termos do artigo 487, II, do Código de
Processo Civil.
Em razões recursais (ID. 22937416), o recorrente sustenta que “não é
impositivo que a parte representada seja acionada conjuntamente com as pessoas
beneficiadas do evento abusivo, notadamente porque a lide não é e não deverá ser
”.
decidida de modo homogêneo para todos
Num. 32442466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:32:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918323603800000031614292
Número do documento: 21042918323603800000031614292

Narra que “o envolvimento de outros indivíduos, como os demais
”, motivo
candidatos e candidatas do mesmo órgão partidário, não estava demonstrado
pelo qual aduz haver “pedido expresso constante da inicial para intimação de qualquer
candidato pertencente ao grupo vinculado à Coligação Pra Frente Guaraci1 /Partido
”.
PSL, caso comprovada a vinculação à fraude
Diz que tem conhecimento dos julgados que reconheceram a nulidade do
DRAP em decorrência da fraude à cota de gênero, mas como houve decisões
específicas em sentido contrário (Processo nº 0600138-66.2020.6.16.0064 - Adriana
Vieira Lima da Silva e Maria de Fátima Gomes), a análise precisa ser casuística.
Alega que as sanções decorrentes do reconhecimento da fraude apontada
nos autos não podem alcançar outras candidaturas femininas, salvo se demonstrada a
participação em atos fraudulentos, o que não é o caso.
Argumenta que “sustentar a nulidade integral do DRAP e a inelegibilidade
de todos os candidatos e candidatas acarretaria a substituição de um candidato homem
eleito (Selmo Rosa de Araújo – PSL) por outro candidato homem suplente (Silvio
Fecchio – PSD), e, além disso, de forma desproporcional o impedimento por 08 (oito)
anos de mulheres que lograram êxito no engajamento de suas pautas, ainda que não
”.
eleitas
Cita precedentes jurisprudenciais que apontam pela desnecessidade de
formação de litisconsórcio com pessoas que foram apenas reflexamente atingidas,
como os suplentes.
No tocante ao mérito, reporta-se aos fundamentos deduzidos na petição
inicial.
Por fim, requer a reforma da sentença para, afastando a decadência do
direito, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.
Contrarrazões pelos recorridos, pela manutenção da sentença (ID.
28055966).
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 29368516) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 064ª Zona Eleitoral
de Jaguapitã/PR (ID. 28054766) extinguiu o processo com resolução de mérito por ter
reconhecido a decadência do direito de ação ante a ausência de formação de
Num. 32442466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:32:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918323603800000031614292
Número do documento: 21042918323603800000031614292

litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos integrantes do Partido
Social Liberal/PSL de Guaraci e a impossibilidade de aditamento da petição inicial.
O MPE ajuizou a presente ação de investigação judicial eleitoral em face da
candidata Aparecida Maria Galiza Alexandre, apontada como “laranja”, e do Partido
Social Liberal/PSL de Guaraci.
Aduz, em apertada síntese, que o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) do Partido Social Liberal/PSL de Guaraci teria sido fraudado
mediante a inclusão de candidaturas fictícias ("laranjas) do gênero feminino, indicando
a candidata Aparecida Maria Galiza Alexandre, que não realizou atos de campanha e
recebeu apenas um único voto, apenas para perfectibilizar o atendimento da norma
prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
Sobre o cabimento desta ação para apurar fraude à cota de gênero, o
colendo Tribunal Superior Eleitoral já enfrentou o tema e “firmou o entendimento de que
é possível a apuração de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por
constituir tipo de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos
dos eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de inelegibilidade
dos diretamente envolvidos na fraude (REspe nº 193-92/PI, Rel. Min. Jorge Mussi,
” (Recurso Especial Eleitoral nº 74789, Acórdão,
julgamento encerrado em 17.9.2019)
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 161,
Data 13/08/2020, Página 218- 225).
Com maior razão, haja vista que os fatos que constituem a causa de pedir
deduzida na inicial podem ser examinados na presente ação, nos termos do art. 22,
, da Lei Complementar nº 64/90, de sorte que a via eleita pela autora se mostra
caput
adequada.
Suplantado este ponto, extrai-se que o grêmio político representado contou
com 01 candidato eleito e 08 suplentes nas urnas, consoante consulta operada no
sistema “Divulga Desktop”.
Confira-se:
Num. 32442466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:32:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918323603800000031614292
Número do documento: 21042918323603800000031614292

Sucede que a parte autora não arrolou no polo passivo da demanda os
demais candidatos que, concorrendo pelo PSL a vaga proporcional, poderiam vir a
sofrer os efeitos da condenação acaso reconhecida a prática da fraude na escolha de
candidatas do gênero feminino, de modo a atender os percentuais mínimos legais.
Atente-se que a alteração promovida no resultado do pleito em decorrência
da eventual procedência da presente ação afetaria a esfera jurídica não só dos
candidatos eleitos, mas também daqueles que estejam na condição de suplentes,
porquanto ficam impossibilitados de assumir as vagas deixadas pelos titulares.
Note-se que a cassação do registro de candidatura de Aparecida Maria
Galiza Alexandre impactaria diretamente no DRAP do Partido Social Liberal, de modo
que os demais candidatos teriam sua relação jurídica afetada por comando sentencial
decorrente de feito do qual não participaram.
Nesse sentido, é o artigo 114 do Código de Processo Civil: “O

litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de
, sendo essa a hipótese da presente lide
todos que devam ser litisconsortes"
.
Destarte, considerando que a ação de investigação judicial eleitoral pode
ser proposta até a diplomação, conforme reiterada jurisprudência do colendo TSE
(Recurso Ordinário nº 105277, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Num. 32442466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:32:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918323603800000031614292
Número do documento: 21042918323603800000031614292

Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 233, Data 01/12/2017, Página
81/82), não cabe cogitar o aditamento da inicial para requerer a citação dos
litisconsortes passivos necessários, uma vez que o prazo decadencial para propositura
da ação encerrou-se na data da diplomação dos candidatos no Município de Guaraci,
realizada em 18/12/2020.
A esse propósito, faz-se mister trazer à colação precedentes
jurisprudenciais em casos análogos ao presente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART.
10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXIGÍVEL
DECADÊNCIA. AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS.
APENAS ENTRE OS ELEITOS.
PROVIMENTO.
1. No decisum agravado, manteve–se aresto unânime do TRE/MT em que foi reconhecida
a decadência e extinto o feito com julgamento de mérito.
2. No julgamento do AgR–REspe 685–65/MT, finalizado em 28/5/2020, esta Corte
, a formação
decidiu ser inexigível, para as ações relativas ao pleito de 2016 e 2018
de litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos do partido ou
aliança a que se atribui a prática de fraude, obrigatório apenas entre os eleitos.
3. Agravo interno provido, assim como o recurso especial, para afastar a decadência
reconhecida na origem, além de determinar o retorno dos autos ao TRE/MT para que se
reaprecie o recurso eleitoral”.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 68735, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/09/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO ENTRE TODOS OS CANDIDATOS REGISTRADOS PELO DRAP.
INOBSERVÂNCIA FACE À NÃO INCLUSÃO DE CANDIDATO ELEITO. TRANSCURSO
DO PRAZO PARA ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO
.
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC
(TRE/PR, ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO n 0600007-26.2019.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 55115 de 24/09/2019, Relator(a) JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 03/10/2019)

Por ocasião do julgamento do AgR–REspe 685–65/MT, a tese majoritária
da Corte Superior concluiu que “os suplentes não suportam efeito idêntico ao dos
eleitos em decorrência da invalidação do DRAP, uma vez que são detentores de mera
expectativa de direito, e não titulares de cargos eletivos. Enquanto os eleitos sofrem,
diretamente, a cassação de seus diplomas ou mandatos, os não eleitos são apenas
indiretamente atingidos, perdendo a posição de suplência. Não há obrigatoriedade de
que pessoas apenas reflexamente atingidas pela decisão integrem o feito. Os suplentes
são, portanto, litisconsortes meramente facultativos. Embora possam participar do
processo, sua inclusão no polo passivo não é pressuposto necessário para a viabilidade
Num. 32442466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:32:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918323603800000031614292
Número do documento: 21042918323603800000031614292

(Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Relator(a) designado (a) Min. Luís
da ação”
Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 174, Data
31/08/2020, Página 665-690).
No caso em apreço, embora entenda que a procedência da ação afeta a
esfera jurídica dos suplentes, o representante sequer incluiu no polo passivo da ação o
candidato Selmo Rosa de Araújo, que se sagrou eleito nas Eleições 2020 pelo mesmo
partido da candidatura apontada como fictícia.
A ratificar o acima expendido, é oportuno gizar o parecer da douta
Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 29368516):
“(...) razão assiste ao d. Juízo Eleitoral de origem quando aponta para a nulidade do
processo em razão da ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário entre
todos os candidatos beneficiados pela imputada fraude à cota de gênero prevista pelo
artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições). Isso porque, essa fraude à
legislação eleitoral – se de fato perpetrada – viabilizou o deferimento do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Social
Liberal (PSL), beneficiando todos os candidatos lançados pela legenda que, de
.”
outro modo, sequer poderiam disputar as eleições proporcionais de 2020
(...)
De fato, considerando que a inobservância da regra de reserva de vagas para
candidatas mulheres conduz, inexoravelmente, ao indeferimento do DRAP
apresentado pelo partido político, o lançamento de candidaturas- laranjas para o
cumprimento formal do disposto pelo artigo 10, §3º,da Lei nº 9.504/97 (Lei das
Eleições) deve repercutir sobre todos os agentes beneficiados pela conduta - visto
que de outro modo eles não poderiam participar das eleições em vista do
indeferimento do DRAP ao qual estavam vinculados – inclusive sobre as candidatas
(v.g. pedindo votos,
mulheres que participaram ativamente do processo eleitoral
praticando atos de campanha, etc).

Melhor sorte não assiste ao recorrente quando sustenta que não houve
provas da participação ou da anuência dos demais candidatos lançados pela legenda
para a consecução da fraude à legislação eleitoral.
É que a existência da fraude perpetrada pelo partido, em tese, é suficiente
para repercutir na esfera jurídica de todos os agentes beneficiados pela conduta ilícita,
eis que sequer poderiam participar do pleito ante o indeferimento do DRAP ao qual se
encontram vinculados.
Nesse sentido, é a orientação perfilhada pelo colendo Tribunal Superior
Eleitoral: “[uma vez] caracterizada a fraude à cota de gênero, não se requer, para fim de
perda de diploma de todos os candidatos que compuseram as coligações, prova
” (TSE, Respe 19392/PI, Rel. Min. Jorge
inconteste de sua participação ou anuência
Mussi, julgado em 17/09/2019, publicado no DJe em 04/10/2019).
Num. 32442466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:32:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918323603800000031614292
Número do documento: 21042918323603800000031614292

Nesse contexto, a manutenção da sentença que reconheceu a
impossibilidade de aditamento da petição inicial, em virtude da ocorrência da
decadência, com a consequente extinção do processo, na forma do art. 487, inciso II,
do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento, nos
termos da fundamentação.
É o voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600275-48.2020.6.16.0064 - Guaraci - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
P
A
R
A
N
A
1

-

- RECORRIDOS: APARECIDA MARIA GALIZA ALEXANDRE, PARTIDO SOCIAL LIBERAL -
GUARACI - PR - MUNICIPAL. - Advogado do(a) RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO CALOVI
TIVA - PR0088145
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32442466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:32:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918323603800000031614292
Número do documento: 21042918323603800000031614292